Tribunal: TCU
Processo: 038.305/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00061/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 726083, função TRABALHO, que teve como objeto Execução de ações de Qualificação Social e Profissional - QSP, no âmbito do PlanSeQ - PNQ, na área de serviços, na cidade de São Paulo - SP, conforme especificado no Lote 1 da Chamada Pública SPPE-MTE 013/2009 abrangendo 2550 trabalhadores, distribuidos em 85 turmas de 30 treinandos cada. (no da TCE no sistema: 1059/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 941/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos da unidade e do Ministério Público/TCU (peças 179/182), em retificar, por inexatidão material, a data de ocorrência de um dos débitos constante da tabela reproduzida no subitem 9.1 do Acórdão 13747/2023-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 5/12/2023, Ata no 43/2023, a fim de corrigir erro material lá constante, conforme a seguir: - onde se lê "27/9/0200" - leia-se "27/9/2010" 1. Processo TC- Processo 038.305/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.601/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.602/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.603/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Stalin Silveira Chammas (XXX.388.208-XX); Instituto Ibec de Educação e Cultura (63.074.116/0001-95); Renata Silveira Chammas D Atri (XXX.674.438-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Edison Lorenzini Junior (OAB-SP 160208), representando Instituto Ibec de Educacao e Cultura; Edison Lorenzini Junior (OAB-SP 160208), representando Alexandre Stalin Silveira Chammas; Edison Lorenzini Junior (OAB-SP 160208), representando Renata Silveira Chammas D Atri. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.